Tribunal: TJES
Processo: 0020238-54.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Inadimplemento; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020238-54.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

APELADO: EVALDO PASSINHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
DESNECESSIDADE
DE PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de origem. A embargante sustenta omissão na decisão quanto ao termo inicial do prazo prescricional da resolução contratual e à validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do imóvel objeto da avença. Requer provimento do recurso para sanar a suposta omissão, com efeito modificativo, bem o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que a prescrição deveria ser contada a partir do vencimento da última parcela contratual; e (ii) analisar se houve omissão quanto à validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia, esclarecendo que na verdade se trata de prazo decadencial e, quanto ao termo inicial, fixando-o na data do inadimplemento.

A decisão também se manifestou sobre a notificação extrajudicial, consignando sua imprestabilidade como causa interruptiva do prazo, apontando o envio para endereço diverso do que constava do contrato.

O julgador não está obrigado a citar expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que analise a tese jurídica de maneira fundamentada, nos termos da jurisprudência consolidada.

O inconformismo da parte embargante com a decisão não justifica o manejo dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da matéria decidida nem à obtenção de prequestionamento numérico de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a tese jurídica suscitada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

O julgador não está obrigado a citar numericamente todos os dispositivos legais mencionados pela parte, desde que analise a controvérsia de maneira fundamentada.

Embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão da matéria decidida nem para obtenção de prequestionamento numérico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 24119013969, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012, DJe 14.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0020238-54.2013.8.08.0012

EMBARGANTE
:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

EMBARGADO
:
EVALDO PASSINHO DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
oposto por

IMOBILI
Á
RIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
, uma vez que irresignada com o v. acórdão id. 10613540, que negou provimento à apelação da própria embargante, mantendo a sentença de origem.

Em suas razões de id. 10613540, a embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissão, apontando
“
(
...
)
ausência de enfrentamento na tese ventilada pela Embargante de que a relação jurídica existente entre as partes trata-se de obrigação de trato sucessivo, iniciando o cômputo da prescrição da resolução contratual a partir do vencimento da última parcela avençada entre as partes contratantes”,
bem como “
(...) desconsiderou que a notificação extrajudicial para constituição em mora enviada pela Embargante foi direcionada ao endereço do imóvel objeto da avença”
. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar sanada a suposta omissão, com efeito modificativo, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 11066227, refutando-se a tese recursal e pugnando-se pelo desprovimento do aclaratório.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Rememoro que o aclaratório se volta contra desprovimento de apelação, no qual houve expressa manifestação pelo termo inicial do prazo decadencial a contar do inadimplemento, bem como sobre a imprestabilidade da notificação extrajudicial no caso concreto para fins interruptivos.
In verbis
:

“
Portanto, os julgados acima colacionados apenas reafirmam que a ausência de previsão de prazo decadencial para o pedido de resolução contratual não significa que o suposto direito não decaia, e sim, que se aplica, por analogia, o prazo decadencial de 10 (dez) anos insculpido no art. 205 do Código Civil, de modo que não há que se falar em perpetuidade do direito potestativo.

Ultrapassado tal ponto, verifico que o decurso do prazo decenal se esgotou.

A meu sentir, o termo inicial do prazo é o momento em que surge a pretensão, ou seja, quando ocorre o inadimplemento das parcelas acordadas entre as partes.

(...)

No caso concreto, a inadimplência contratual do apelado restou comprovada, conforme a ficha financeira do réu que foi juntada às fls. 33/35, a partir de julho de 2003, sendo este, a meu sentir, o termo inicial do prazo para o ajuizamento da presente demanda.

Contudo, a ação ora em apreço foi intentada pela recorrente apenas no dia 04 de novembro de 2013, ultrapassando, portanto, o prazo decenal.

Ademais, ressalto que a mera notificação extrajudicial enviada pela recorrente ao recorrido, conforme documento acostado à fl. 37, além de não ser, por si só, causa de interrupção do prazo para o ajuizamento da ação
1
, conforme precedente do C. STJ, foi encaminhada para o endereço diverso daquele constante no contrato firmado entre as partes, o que afasta a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, o fato é que decorreu mais de 10 (dez) anos entre o inadimplemento do recorrido e o ajuizamento da ação, de modo que deve ser mantida a sentença objurgada.”

Portanto, a suposta omissão inexiste, tendo sido expressamente analisada a questão nos moldes supra.

Ademais, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.